Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701306-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: NAYARA CASTELO BRANCO LEITE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que resolveu a liquidação de sentença, estabelecendo o valor dos lucros cessantes como a média líquida dos últimos 3 salários da agravada, no valor de R$ 1.045,84, enquanto durar a incapacidade, corrigidos a partir da data de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da data do sinistro. A agravante alega, em síntese, que: 1) a apelação interposta contra a sentença condenatória tem efeito suspensivo, razão pela qual a liquidação deve ser sobrestada; 2) do valor dos lucros cessantes apurados deve ser descontado o auxílio doença previdenciário recebido pela agravada; 3) o Laudo do IML de 15/06/2020 atestou a capacidade da agravada para o trabalho, devendo ser este o termo final para fixação dos eventuais lucros cessantes. Requer a suspensão da liquidação de sentença até o julgamento da apelação interposta. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há vedação legal ao prosseguimento de liquidação de sentença na pendência de recurso com efeito suspensivo (CPC/2015 512), in verbis: “Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.” No mesmo sentido: “(...) 3. Tal entendimento reforça a conclusão de que a própria liquidação provisória da sentença, admissível mesmo no caso em que a sentença é objeto de recurso dotado de efeito suspensivo, deve ser providenciada no Juízo de origem, onde tramitará o processo de liquidação da sociedade empresária (art. 512 do CPC). (...)” (Acórdão 1124754, 20150710276508APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: 197-204) Por sua vez, não há que se falar em dedução do auxílio doença previdenciário dos lucros cessantes fixados, por se tratarem de verbas de naturezas distintas. Nesse sentido: “(...) 3. Os lucros cessantes e o benefício previdenciário de auxílio-doença são institutos jurídicos que não se confundem, tampouco se compensam entre si, pois, em verdade, possuem natureza jurídica, finalidades e devedores diversos. No caso, diante do afastamento da vítima do seu labor devido ao evento danoso, cabível o ressarcimento pelos lucros cessantes. (...)” (Acórdão 1201651, 07001544420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, conforme constou da decisão agravada, o termo final dos lucros cessantes deve ser a data em que constatado o fim da incapacidade laboral da agravada, o que recomenda uma análise mais detida da questão e a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator